Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NEUROMIELITE ÓPTICA. INEBILIZUMABE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. EXEMPLIFICATIVO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. O art. 10, §13, da Lei 9.656/98 prevê o fornecimento de tratamentos e procedimentos não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
3. A autora/agravada possui diagnóstico de neuromielite óptica, doença autoimune incurável. Em razão da ineficácia de tratamentos anteriores, o relatório médico prescreveu o medicamento Inebilizumabe 100mg (UPLIZNA) e Flebocortide 100mg para o tratamento da doença.
4. A terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea com o Inebilizumabe tem previsão no rol da ANS, mas não para o tratamento da neuromielite óptica (item 65 do Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT) – Resolução Normativa 465/2021). Em que pese tal previsão, deve ser feita interpretação ampla das diretrizes, de modo a ressaltar os valores resguardados pela norma, como a saúde e a qualidade de vida do paciente. Assim, a prescrição do médico assistente e o uso da técnica quando for o único tratamento efetivo devem ser priorizados.
5. O acervo probatório comprova o atendimento aos requisitos exigidos pelo art. 10, §13, da Lei 9.656/98. Embora o quadro da agravada seja diferente, é grave e evidencia a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da liminar pretendida na inicial.
6. Recurso conhecido e não provido.